Tribunal: CARF
Processo: 10920.723998/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723998/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.096 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
RUBICON COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO
Mantém-se a exclusão da empresa do regime simplificado de tributação, vez
que restou caracterizada a infração de comercialização de mercadorias objeto
de descaminho em processo administrativo distinto deste, do qual não cabe
mais recurso.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
O contrabando e o descaminho correspondem a ilícitos tipificados
independentemente do valor dos produtos comercializados. Inexistindo no
ordenamento jurídico a determinação da quantia tida como insignificante,
descabe ao julgador administrativo a aplicação do princípio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723998/2013-19
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.096 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723998/2013-19

Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter a exclusão do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o novembro de 2014, nos termos da ADE no 37, de 9
de junho de 2015, exarado pela autoridade fiscal da DRF/JOI, em virtude da comercialização de
produtos objeto de contrabando ou descaminho.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Em desfavor da empresa acima qualificada foi emitido, pela Delegacia da Receita
Federal em Joinville/SC (DRF/JOI), Ato Declaratório Executivo (ADE) No 37, de 9 de
junho de 2015 (fl. 18), no qual fica declarada a exclusão da empresa da sistemática de
tributação do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de novembro de 2014, em
virtude da constatação da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, nos termos estatuídos na Lei Complementar no 123/2006, artigo 29, VII.
A autoridade aduaneira lavrou representação fiscal para fins de exclusão da empresa do
Simples Nacional, pelo motivo já citado (fl. 15).
A Delegacia da Receita Federal em Joinville/SC (DRF/JOI) emitiu o ADE n° 72, de 24
de novembro de 2014 declarando pena de perdimento (fls. 11 a 13), uma vez que a
empresa não apresentou impugnação contra os termos do auto de infração e apreensão
de mercadorias.
A empresa comunicada de sua exclusão do Simples Nacional (fl. 21) ingressa com
manifestação de inconformidade (fls. 36 a 52), na qual argumenta, em síntese, que:
a) A empresa não cometeu os crimes de descaminho e contrabando, pois não promoveu
a entrada ou saída das mercadorias do território nacional;
b) A exclusão do Simples Nacional viola o princípio da inocência, alegando a ausência
de sentença condenatória transitada em julgado e que as mercadorias apreendidas foram
adquiridas por um dos sócios em suas viagens;
c) O valor do produto fruto do ato ilícito é irrisório em relação ao comercializado pela
empresa, aplicando-se o princípio da insignificância.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO.
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os requisitos
essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a
que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao
interessado.
ESFERA CRIMINAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. INDEPENDÊNCIA.
Em certos casos a coisa julgada na esfera penal deve prevalecer na esfera
administrativa, mas isso não implica que não se possa imputar desde já a penalidade na
esfera administrativa, mesmo antes do término do processo na esfera penal (que pode
inclusive nem ocorrer).
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.096 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723998/2013-19

A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes.
EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho é infração que
se apura independentemente do valor das mercadorias comercializadas, não cabendo,
portanto, a aplicação do juízo de significância do valor das mesmas para a configuração
da infração e suas conseqüências.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional em
razão de comercialização de mercadoria objeto de descaminho (art. 29, inc. VII da LC
n.123/2006), conforme ADE no 37, de 9 de junho de 2015.
No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de Infração com apreensão
de mercadorias, após constatação de que havia no estabelecimento da empresa mercadorias de
procedência estrangeira não acobertada por documentação fiscal que comprovasse a sua regular
importação. Ficou configurada a tese de que a mercadoria foi importada clandestinamente, e
assim, passível da aplicação da pena de perdimento (descaminho).
Os termos do mencionado auto de infração não foram contestados à época, tanto
que a autoridade aduaneira lavrou o termo de revelia e declarou a pena de perdimento da
mercadoria. Assim, não cabe mais recurso na esfera administrativa.
Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões no prazo de
impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de fazê-la tempestivamente, opera-
se a preclusão temporal. Assim, no presente julgamento, não nos cabe analisar questões de
mérito a respeito do auto de infração e termo de retenção lavrados.
Em recurso, o contribuinte enfatiza sua boa fé, dizendo que entre 2011 a 2013
adquiriu mais de 115 mil garrafas de vinho e que as 570 apreendidas representam apenas 4% do
total das adquiridas no período; que há 12 anos dedica-se aos serviços de compra e venda de
garrafas e dentro deste período nunca sofreu nenhum processo administrativo de apreensão de
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.096 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723998/2013-19

mercadorias, o que demonstra, entre outros aspectos que menciona, idoneidade dos seus sócios
dentro do seu ramo de atuação. Quanto ao mérito, aduz que não cometeu o crime de descaminho
e/ou contrabando; que a ausência de sentença condenatória transitada em julgado faz com que a
Recorrente esteja protegida pelo princípio da presunção de inocência; alega, por fim, violação ao
princípio da insignificância, da razoabilidade, da proporcionalidade e do princípio constitucional
do tratamento tributário favorecido às micro e pequenas empresas.
Como se viu, não há preliminares, pois apenas foram enfatizados aspectos
inerentes à boa fé do Contribuinte e de seus sócios. Então, passa-se ao mérito.
Quanto ao exame de mérito, há de destacar que a causa de exclusão deu-se em
face de uma discussão anterior, que na verdade, nem discussão houve, porque o contribuinte
quedou-se inerte e a ele foi lavrado o termo de revelia e, por conseguinte, a perda de perdimento
dos bens apreendidos e emissão do respectivo ADE.
Então, de fato, quaisquer alegações sobre o mérito da infração apurada, deveriam
lá ser suscitadas e analisadas, mas não o foram por iniciativa do próprio recorrente, que preferiu
o silêncio, sendo, por conseguinte, decretada a revelia, tornando o fatos ocorridos de contrabando
ou descaminho da mercadoria apreendida definitivos na esfera administrativa, impossível de ser
ressuscitados no presente processo.
Logo, não sendo mais possível discutir a aplicação da pena de perdimento e a
regular importação da mercadoria, há de se manter a exclusão da Recorrente do Regime
especial de tributação do Simples Nacional, uma vez que através do Ato Declaratório
Executivo em questão restou configurada comercialização de mercadoria objeto de descaminho,
infração prevista no inciso VII, do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;

No que concerne à violação de princípios constitucionais, é importante frisar que
o exame de validade de dispositivo previsto em lei, tendo como parâmetro princípios
constitucionais, demandaria o controle de constitucionalidade de normas, atividade esta exercida
exclusivamente pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal. Nesse sentido, é a Sumula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A respeito do argumento de que não há sentença condenatória na esfera criminal
e, portanto, não poderia a Administração Tributária e Aduaneira proceder à exclusão sem o
trânsito em julgado, é de se reconhecer que, de fato, há casos em que a decisão proferida no juízo
criminal, repercute sobre a administrativa, fazendo coisa jugada. É o caso, por exemplo, quando
não comprovada não ocorrência do fato ou sua não autoria. Mas isso, não implica que não se
possa imputar desde já a penalidade administrativa, mesmo antes do término do processo penal,
que pode inclusive nem ocorrer, como é o caso da hipótese prevista no inciso VII, do art. 29 da
Lei Complementar n° 123.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.096 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723998/2013-19

Neste ponto, é bom lembrar que o inciso VII mencionada os termos “contrabando
ou descaminho”, que embora configurem tipo penal previsto no Código Penal, também são
figuras caracterizadoras de infrações administrativas, puníveis, como se vê, com aplicação de
pena de perdimento e/ou multas. Ou seja, aqui a hipótese de exclusão seria a comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho e não a prática de crimes de contrabando ou
descaminho.
Quanto à alegação de que deve ser observado o princípio da insignificância em
relação a quantidade de mercadoria apreendida, ela também não deve ser acolhida, uma vez que
a Lei Complementar no 123/2006, art. 29, VII determina a exclusão do Simples Nacional de
empresa que comercializar qualquer quantidade de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho. Não se trata de matéria que esteja ao arbítrio do julgador administrativo que, não
possuindo parâmetros legalmente estabelecidos para a mensuração do que pode ser considerado
insignificante, não tem como adotá-lo em suas decisões.
É o que se pode inferir da leitura das ementas infra reproduzidas:
ACÓRDÃO No 06-38575, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012 – DRJ CURITIBA
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho é infração que se apura independentemente do valor das mercadorias
comercializadas, não cabendo, portanto, a aplicação do juízo de significância do valor
das mesmas para a configuração da infração e suas conseqüências.
ACÓRDÃO No 08-22965, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012 – DRJ FORTALEZA
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de multas, sendo incabível, para a
consecução dessas finalidades, a aplicação do princípio da insignificância ou da
bagatela, por parte do órgão julgador administrativo.
Ademais, não é dado à autoridade administrativa deixar de aplicar a norma legal
cogente de exclusão de ofício quando verificada no caso concreto a hipótese normativa, sendo
conveniente destacar que a exclusão de ofício, nos termos determinados pela Lei Complementar
no 123/2006 não configura ato discricionário, e sim vinculado. Desta forma, não se sujeita a
considerações de conveniência e oportunidade. Uma vez caracterizada a ocorrência da hipótese
normativa, deve ser a norma individual e concreta de exclusão de ofício.
Por fim, quanto aos efeitos, considerando que a apreensão das mercadorias objeto
de descaminho ocorreu em novembro de 2014, a autoridade administrativa procedeu de forma
correta ao determinar que a exclusão de ofício produzisse efeitos a partir de 01/11/2014.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.096 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723998/2013-19

Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital